Tribunal: TJES
Processo: 5001361-41.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001361-41.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001361-41.2023.8.08.0008

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÃO PRESTADA. SERVIÇO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA
em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que foi vinculado ao seu benefício previdenciário o contrato de nº 850544061-31 (empréstimo via cartão de crédito), sendo descontado mensalmente o valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Informa ter recebido um cartão em sua residência, mas jamais o utilizou. Busca, assim, sejam suspensos os descontos realizados pelo requerido, declaração de inexistência de débito entre as partes, restituição dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8020691), o requerido sustenta que a autora aderiu à modalidade pretendida e utilizou o cartão enviado, afastando a tese de desconhecimento.

A sentença (ID 8020702) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Outrossim, revogo a decisão de ID 25985727.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8020704), informando que a utilização do cartão não é prova suficiente de que houve real consentimento a respeito da natureza do produto no momento da adesão, pois as informações não foram prestadas corretamente.

O requerido ofertou contrarrazões (ID 8020707), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à instituição financeira, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que o recorrente realizou a contratação.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora, o que foi também reconhecido na exordial (ID 8020687).

No mesmo sentido, o serviço foi efetivamente utilizado pela consumidora, conforme se verifica das faturas do cartão de crédito anexadas ao ID 8020688.

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso”, expondo as características da modalidade contratada.

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o recorrido agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual é indevida a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 8. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

Assim sendo, não se sustenta a alegação da nulidade da contratação, motivo pelo qual constato a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que a recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou o correlato serviço contratado.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)